Tribunal: TJDFT
Processo: 0729087-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração da executada, até o limite do valor do débito cobrado.
2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
5. Se a agravada aufere mensalmente uma remuneração média inferior a 5 (cinco) salários, presume-se sua situação de vulnerabilidade econômica, à luz do art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, e, nessa medida, conclui-se que sua situação financeira constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, não se amoldando a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras da penhora de salário, sob pena de comprometimento da digna sobrevivência da devedora e da sua família.
6. Recurso conhecido e desprovido.